Tribunal: TJMT
Processo: 1048163-40.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048163-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ - CPF: 074.770.661-15 (AGRAVANTE), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO PRENOME EM DOCUMENTO ACESSÓRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VALIDADE DO ATO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ARGUIÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques prescritos, rejeitou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu a reabertura da discussão acerca da
causa debendi
com base na preclusão, na eficácia preclusiva da coisa julgada e na incidência da Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da nulidade absoluta da citação realizada na fase de conhecimento em razão de erro na grafia do prenome do executado;
(ii)
o afastamento da preclusão e do efeito sanatório do comparecimento espontâneo por se tratar de matéria de ordem pública;
(iii)
a anulação da sentença e dos atos subsequentes com a reabertura do prazo para embargos monitórios e discussão da
causa debendi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a validade da citação realizada com erro material de grafia em documento acessório ao mandado;
(ii)
verificar a ocorrência de preclusão lógica e a configuração de “nulidade de algibeira” diante da arguição tardia do vício;
(iii)
examinar a possibilidade de rediscussão da
causa debendi
após o trânsito em julgado da sentença monitória;
(iv)
avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação é válida quando, apesar de irregularidade formal em documento acessório, alcança sua finalidade de conferir ciência inequívoca ao réu sobre a demanda, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas previsto nos artigos 277 e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. O erro material de grafia no prenome do citando, restrito ao termo de desentranhamento, não invalida o ato citatório se a petição inicial e a carta precatória contêm a identificação correta do demandado e de seus documentos pessoais, fato que assegura a individualização precisa operada pelo oficial de justiça.

6. A recusa do citando em apor assinatura no mandado ou receber a contrafé, após a leitura integral do documento pelo oficial de justiça, não obsta a eficácia do ato, que se aperfeiçoa pela certificação do serventuário dotado de fé pública, conforme o artigo 251, III, do Código de Processo Civil.

7. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual falta ou nulidade de citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente quando a parte peticiona nos autos por intermédio de advogado com poderes específicos para discutir atos executórios e oferecer bens à penhora.

8. A arguição de nulidade de citação, formulada apenas um ano e quatro meses após o comparecimento espontâneo aos autos, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que viola a boa-fé objetiva e a lealdade processual estabelecidas nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

9. A natureza de ordem pública da nulidade de citação não autoriza o uso oportunista da arguição como expediente procrastinatório, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a matéria se sujeita à preclusão lógica quando a parte, ciente do vício, silencia e atua no feito para suscitar a questão apenas em momento posterior que julga conveniente (AREsp n. 3.044.337/PR e AgInt nos EREsp n. 2.164.750/MG).

10. A rediscussão da
causa debendi
em fase de cumprimento de sentença é inviável por força da eficácia preclusiva da coisa julgada e do entendimento firmado na Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão de cheque prescrito em ação monitória.

11. A interposição de recurso com teses jurídicas improcedentes, mas admissíveis, não caracteriza, isoladamente, litigância de má-fé, porquanto o exercício do direito de defesa sem a demonstração de dolo específico para alterar a verdade dos fatos está amparado pelo princípio do acesso à justiça (REsp n. 2.096.177/BA).

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 5º, art. 6º, art. 80, art. 81, art. 239, § 1º, art. 251, III, art. 277, art. 278, art. 283, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 531, AREsp n. 3.044.337/PR, AgInt nos EREsp n. 2.164.750/MG, AREsp n. 2.911.936/RJ, REsp n. 2.096.177/BA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo executado
VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n.
0010306-39.2011.8.11.0041
, oriundo de ação monitória ajuizada por
ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI
, que rejeitou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu a reabertura da discussão acerca da causa
debendi
.

Na
origem
,
Antônio Maércio de Jorgi
ajuizou ação monitória fundada em 8 (oito) cheques emitidos pelo agravante, todos no valor individual de R$ 8.618,10 (oito mil, seiscentos e dezoito reais e dez centavos), devolvidos por insuficiência de fundos. (id. 42440107)

Por meio de carta precatória cumprida em 11/março/2013, o oficial de justiça certificou a citação do agravante, ocasião em que este recusou a contrafé e a assinatura no mandado. (id. 42440111)

Consoante descrito na certidão, a recusa foi motivada pela constatação de que seu prenome constava grafado como “
Valdomiro Tolentino de Queiroz
”, em vez de “
Valmiro Tolentino de Queiroz
”, no termo de desentranhamento que acompanhava o expediente, mesmo após o oficial de justiça esclarecer tratar-se de mero erro material, porquanto a carta precatória, que servia como mandado de citação, bem como a petição inicial, continham corretamente o nome e os números dos documentos pessoais do citando.

Decorrido o prazo sem oferecimento de embargos monitórios, sobreveio sentença em 24/novembro/2014, que decretou a revelia do agravante, converteu o mandado inicial em executivo e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A decisão transitou em julgado em 15/dezembro/2014. (id. 42440114)

Em 22/janeiro/2015, o agravado requereu o início da fase de cumprimento de sentença. No curso do procedimento executório, foram processados diversos incidentes relativos à penhora de bens imóveis do agravante.

O agravante compareceu espontaneamente aos autos em 17/novembro/2022, por intermédio de advogado regularmente constituído, para requerer a sua habilitação. (id. 104143138)

Quase dois anos depois, em 11/março/2024, o agravante arguiu, pela primeira vez, a nulidade da citação realizada em 2013, ao fundamento do erro de grafia de seu prenome, e ventilou, ainda, a necessidade de comprovação da origem da dívida pelo agravado. (id. 144052535)

Intimado a se manifestar, o agravado rechaçou as alegações. Sustentou a regularidade do ato citatório, porquanto a petição inicial, a decisão de deferimento e a própria carta precatória continham os dados corretos do citando, com erro restrito ao termo de desentranhamento, peça acessória ao mandado. (id. 204953121)

Argumentou, ademais, a ocorrência de preclusão temporal, o suprimento do eventual vício pelo comparecimento espontâneo do agravante aos autos em 2022, e a desnecessidade de comprovação da causa
debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito, com remissão à Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio, então, a
decisão ora agravada
, proferida em 25/novembro/2025. Nela, o magistrado de origem rejeitou a preliminar de nulidade da citação por entender manifestamente preclusa a arguição, porquanto não formulada na primeira oportunidade em que o agravante se manifestou nos autos, e por considerar o eventual vício suprido pelo comparecimento espontâneo do executado. (id. 216003264)

Consignou o juízo singular, ademais, que a certidão do oficial de justiça atestou o válido cumprimento do ato e que o erro material alegado se restringia a documento acessório, ao passo que a petição inicial e a carta precatória expedida registravam corretamente os dados do citando.

Quanto à discussão da causa
debendi
, o indeferimento foi motivado pela coisa julgada material que recai sobre a matéria e pelo entendimento consolidado na Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente.

Na mesma oportunidade, o magistrado acolheu alegação de excesso de penhora, tornou sem efeito constrições anteriores e intimou o agravado para manifestação sobre bem substitutivo ofertado pelo agravante.

Inconformado, o executado
Valmiro Tolentino de Queiroz
interpôs o presente recurso de
agravo de instrumento
, no qual sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta da citação realizada em 2013, em razão de erro substancial na identificação do citando.

(id. 339293855)

O agravante reitera a argumentação de que a diferença entre os prenomes “Valmiro” e “Valdomiro” não configura mera irregularidade de grafia, mas designação de pessoa juridicamente diversa, o que teria ensejado sua recusa justificada em assinar o mandado, conforme expressamente registrado pelo oficial de justiça na certidão citatória.

Defende a inaplicabilidade da preclusão à espécie, porquanto a nulidade da citação configura nulidade absoluta, de ordem pública, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo e passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Refuta, igualmente, a aplicação do efeito sanatório do comparecimento espontâneo. Segundo aduz, sua primeira manifestação nos autos, em 17/novembro/2022, teve por único propósito a habilitação do advogado na fase de cumprimento de sentença, e não a constituição de defesa ou o reconhecimento da validade do ato citatório viciado, razão pela qual não operaria o suprimento legal.

Acrescenta que a manutenção de título executivo judicial lastreado em citação nula configura violação frontal aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e que a revelia decorreu diretamente do vício citatório, porquanto, se regularmente citado, teria exercido oportunamente seu direito de defesa.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade absoluta da citação, a renovação do ato citatório, a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes e, subsidiariamente, a reabertura do prazo para apresentação de embargos monitórios, com possibilidade de discussão da causa
debendi
.

Em regime de plantão judiciário, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a insuficiência da probabilidade do direito alegado, a consistência da fundamentação da decisão agravada e a ausência de risco concreto de dano grave e iminente, porquanto a própria decisão recorrida já havia tornado sem efeito as penhoras anteriores. (id. 339312384)

Em
contrarrazões
, o agravado
Antônio Maércio de Jorgi
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sustenta o caráter meramente procrastinatório da irresignação recursal, à vista dos quase 15 (quinze) anos de tramitação do feito sem satisfação do crédito. (id. 354011350)

Reforça a regularidade do ato citatório, ao argumento de que os dados pessoais do citando constavam corretamente em todas as peças essenciais do expediente, com erro restrito ao termo de desentranhamento.

Reitera, igualmente, a ocorrência de preclusão temporal e o efeito sanatório do comparecimento espontâneo do agravante, o qual não se limitou à habilitação do advogado, mas apresentou múltiplas manifestações nos autos, inclusive com pedidos relativos à penhora e ao prosseguimento do feito.

Postula, por derradeiro, a condenação do agravante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, em razão de alteração da verdade dos fatos, oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Valmiro Tolentino de Queiroz
contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou a arguição de nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, bem como indeferiu o pedido de reabertura da discussão sobre a origem do débito.

O cerne recursal reside na aferição da validade do ato citatório realizado na comarca de Goiânia/GO em 11/março/2013, e, por via de consequência, na possibilidade de a arguição de nulidade absoluta da citação, manifestada pela primeira vez em 11/março/2024, prosperar em face do comparecimento espontâneo do executado aos autos desde 17/novembro/2022.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

VALIDADE DA CITAÇÃO

O ato citatório, no sistema processual brasileiro, rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil. Segundo esse dispositivo, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato realizado de outro modo, desde que alcance sua finalidade.

Essa diretriz se completa com o comando do artigo 283, parágrafo único, do mesmo diploma, que veda o pronunciamento de nulidade quando não houver prejuízo à parte.

A finalidade essencial da citação consiste em conferir ciência inequívoca ao demandado acerca da existência da demanda, do objeto do pedido e do prazo para apresentação de defesa, a permitir o efetivo exercício do contraditório. Alcançada essa finalidade, eventuais irregularidades formais, desde que não impliquem prejuízo concreto, não têm o condão de invalidar o ato.

A doutrina processual contemporânea distingue com clareza entre irregularidade meramente formal e vício substancial. Essa distinção é determinante: apenas os vícios substanciais, aptos a comprometer a finalidade do ato e a acarretar prejuízo efetivo ao contraditório, justificam a declaração de nulidade. Irregularidades meramente formais, quando superadas pela realização efetiva da finalidade da citação, convalidam-se por força do próprio sistema processual.

No caso concreto, a certidão exarada pela oficiala de justiça Amélia Gonçalves da Silva, lavrada em 11/março/2013 no âmbito da carta precatória expedida para a comarca de Goiânia/GO (id. 42440111, pg. 64), é inequívoca ao atestar que o citando tomou ciência do conteúdo integral do mandado, o qual foi lido em sua totalidade. A recusa da contrafé e da assinatura, no ato, foi fundamentada pelo próprio citando em alegação de erro na grafia de seu prenome, que constaria como “Valdomiro” em vez de “Valmiro”.

A análise documental dos autos de origem, contudo, desautoriza a tese recursal, pois o prenome correto do agravante constou escorreitamente nas peças processuais principais do ato citatório.

Frise-se que a petição inicial da ação monitória identificou o demandado como “Valmiro Tolentino de Queiroz”, acompanhado do número correto de sua cédula de identidade e do respectivo Cadastro de Pessoas Físicas. A decisão que ordenou a expedição da carta precatória, bem como a própria carta precatória, que fez as vezes de mandado de citação, reproduziram integralmente esses dados identificadores sem qualquer incorreção.

O erro de grafia, restritivo e pontual, ocorreu exclusivamente no denominado “termo de desentranhamento”, peça meramente acessória que não constitui parte integrante do mandado de citação. Essa circunstância foi expressamente esclarecida pela oficiala de justiça ao citando no momento do ato, consoante registrado na certidão: a serventuária argumentou com o agravante que o equívoco consistia em mera incorreção material, porquanto a carta precatória e a petição inicial continham o nome correto e os números dos documentos pessoais do citando.

Nesse panorama, a individualização do citando foi alcançada com precisão. O agravante foi identificado pelo nome correto nos documentos principais, pelos números exatos de seus documentos pessoais e, ademais, localizado em seu endereço residencial efetivo. Não há, portanto, qualquer dúvida objetiva acerca da identidade da pessoa efetivamente citada.

O argumento recursal de que “Valmiro” e “Valdomiro” seriam nomes juridicamente distintos, aptos a identificar pessoas diferentes, não resiste ao cotejo com os demais elementos da certidão da oficiala de justiça. A serventuária localizou o citando no endereço residencial indicado na petição inicial, confirmou sua identidade por meio dos documentos pessoais, leu-lhe integralmente o conteúdo do mandado e obteve sua ciência expressa quanto ao objeto da demanda.

A tese de confusão sobre a identidade do citando, portanto, carece de substrato fático.

De igual modo, o argumento de que a recusa em assinar o mandado teria sido “justificada” e “evidenciaria o vício” inverte a lógica do sistema processual. A recusa do citando em apor assinatura no mandado, de acordo com o artigo 251, III, do Código de Processo Civil, não obsta a realização da citação; antes, autoriza que o ato seja certificado pelo oficial, com fé pública, e produza regularmente seus efeitos.

Nesse sentido, a recalcitrância do citando não pode, posteriormente, ser invocada como fundamento para a declaração de nulidade do ato que ele próprio buscou obstar.

Cumpre registrar, ainda, que a revelia do agravante na fase de conhecimento e a ausência de oposição de embargos monitórios não decorreram do suposto vício citatório, mas de deliberada opção processual do executado. A citação foi escorreita, e a ciência foi inequívoca. A inércia subsequente é fato imputável exclusivamente ao agravante, o qual não pode, agora, transmutar sua própria omissão em fundamento de nulidade.

Dessa forma, julgo válida a citação realizada em 11/março/2013.

PRECLUSÃO LÓGICA E NULIDADE DE ALGIBEIRA

O ordenamento processual brasileiro consagra, no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, com fluência do prazo para apresentação de defesa a partir dessa data.

A esse dispositivo soma-se o comando do artigo 278 do mesmo diploma, segundo o qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

O regime é completado pela incidência dos princípios da boa-fé objetiva (artigo 5º do Código de Processo Civil) e da cooperação (artigo 6º), que impõem às partes o dever de lealdade recíproca no curso do processo. Essa conjugação normativa constitui o arcabouço pelo qual o sistema processual equilibra a proteção contra vícios citatórios e a vedação ao comportamento processualmente desleal.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, na confluência desses dispositivos, consolidou entendimento firme de rechaço à chamada “nulidade de algibeira”, expressão doutrinária que designa a conduta da parte que, ciente de eventual vício processual, mantém-se silente e reserva a arguição para momento mais conveniente, em ofensa direta à boa-fé e à lealdade processuais.

A
ratio
dessa orientação é clara: o processo é instrumento de realização da justiça, não arena para manobras oportunistas. A parte que comparece aos autos, toma ciência inequívoca da demanda e das decisões, e deliberadamente se abstém de suscitar eventual vício, gera nos demais sujeitos processuais a justa expectativa de que a relação processual se encontra validamente estabelecida. Admitir que, anos depois, essa parte invoque o vício reservado configuraria verdadeiro prêmio à deslealdade processual.

Na exata linha aqui traçada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ainda que a nulidade de citação seja vício de natureza absoluta e transrescisória, sua arguição submete-se ao crivo do dever de lealdade processual, de modo que a parte que comparece aos autos e deixa de suscitar a irregularidade na primeira oportunidade, com a criação de justa expectativa de sanação do vício, não pode posteriormente valer-se da própria omissão para anular o processo, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e de configuração de preclusão lógica. (STJ, AREsp n. 3.044.337/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/dezembro/2025, DJEN 16/dezembro/2025)

De modo igualmente categórico, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, reafirmou que a suscitação tardia de nulidade, quando evidente a ciência do vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a vedada “nulidade de algibeira”, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual. (STJ, AgInt nos EREsp n. 2.164.750/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 11/março/2026, DJEN 17/março/2026)

Esse posicionamento enfrenta e supera, de modo expresso, o argumento recorrentemente invocado de que nulidades absolutas seriam insuscetíveis de preclusão por constituírem matéria de ordem pública. A natureza de ordem pública autoriza o exame da matéria a qualquer tempo, mas não imuniza a parte contra o dever de lealdade processual, tampouco legitima o uso oportunista da arguição de nulidade como expediente procrastinatório.

Na mesma direção, a jurisprudência superior esclarece que a nulidade de citação, a despeito de sua natureza de matéria de ordem pública, não é absoluta e pode ser sanada pelo comparecimento espontâneo da parte que demonstre inequívoca ciência da demanda, de modo que, uma vez sanado o vício, a arguição de nulidades subsequentes submete-se às regras de preclusão, com a configuração de “nulidade de algibeira” quando a parte silencia por período prolongado e invoca o vício apenas em momento processualmente oportuno. (STJ, AREsp n. 2.911.936/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03/novembro/2025, DJEN 06/novembro/2025)

A cronologia processual dos autos de origem amolda-se com precisão cirúrgica ao instituto da nulidade de algibeira, conforme se depreende dos marcos temporais relevantes.

Em 11/março/2013, o agravante foi pessoalmente citado pela oficiala de justiça na comarca de Goiânia/GO, com ciência integral do mandado, conforme já fundamentado alhures. Decretada a revelia e prolatada a sentença monitória em 24/novembro/2014, sobreveio o trânsito em julgado em 15/dezembro/2014, com a constituição do título executivo judicial.

Instaurada a fase de cumprimento de sentença em 22/janeiro/2015, o agravante foi novamente intimado pessoalmente, por oficial de justiça, no âmbito de nova carta precatória cumprida em 20/maio/2016 na comarca de Goiânia/GO. Nessa segunda oportunidade, o executado tomou ciência do mandado, recebeu a contrafé, apôs nota de ciente e não manifestou qualquer insurgência quanto à validade da citação realizada na fase cognitiva.

A inércia prosseguiu até 17/novembro/2022, data em que o agravante, por intermédio de advogado regularmente constituído com procuração com poderes especiais, peticionou nos autos para requerer sua habilitação e a realização das intimações futuras na pessoa de seu procurador. Essa manifestação configura, nos exatos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, comparecimento espontâneo apto a suprir eventual vício de citação.

Nos dias subsequentes, o executado apresentou manifestações sucessivas. Em 18/novembro/2022, discutiu exaustivamente o mérito da decisão que havia deferido a penhora de imóveis, invocou excesso de penhora, requereu reconsideração e ofereceu bem em substituição. Em 21/novembro/2022, reiterou a ciência da decisão de penhora. Em 24/novembro/2022, apresentou nova manifestação.

Em todas essas quatro manifestações iniciais, o agravante permaneceu absolutamente silente quanto à alegada nulidade do ato citatório. Discutiu, em profundidade, aspectos patrimoniais relevantes, substituição de bens penhorados e o mérito de decisões proferidas na fase executiva. A nulidade da citação, entretanto, não foi suscitada em qualquer dessas oportunidades.

Somente em 11/março/2024, aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses após o comparecimento espontâneo, e por ocasião da quinta manifestação nos autos, o agravante, pela primeira vez, suscitou a arguição de nulidade da citação realizada em 2013.

O contraste é revelador: durante mais de um ano, o executado atuou nos autos com plenitude processual, sem qualquer ressalva quanto à citação; apenas quando o cumprimento de sentença avançou para estágio mais ameaçador ao seu patrimônio é que invocou o vício até então reservado.

Esse comportamento configura, com inequívoca precisão, a conduta que a jurisprudência rechaça sob a rubrica da “nulidade de algibeira”. O agravante, ciente da demanda desde 2013, quando foi citado pessoalmente pela oficiala de justiça com leitura integral do mandado, reiteradamente confirmado em 2016, por ocasião da segunda intimação pessoal para pagamento em âmbito de cumprimento de sentença, e inequivocamente assumido em 2022, quando compareceu espontaneamente aos autos com manifestações sucessivas sobre o mérito, manteve em reserva a alegação de nulidade para utilizá-la no momento que reputou mais conveniente.

O enfrentamento dos fundamentos recursais, um a um, reforça essa conclusão.

Não obstante o agravante sustente que o comparecimento de 17/novembro/2022 teria sido “
exclusivamente para habilitação
”, sem configurar ato de defesa ou reconhecimento da validade da relação processual, o argumento não se sustenta. A habilitação nos autos pressupõe ciência da demanda, constituição de procurador com poderes específicos e atuação processual plena.

Mais do que isso, o próprio executado, nas manifestações imediatamente subsequentes, apresentadas em 18, 21 e 24 de novembro de 2022, discutiu o mérito de atos executórios, pugnou pela reconsideração de decisões e ofereceu bens em substituição à penhora. Essa conduta extrapola, em muito, a mera habilitação formal.

Outrossim, ainda que o agravante alegue que nulidades absolutas, por sua natureza, não poderiam ser sanadas por ato ou vontade da parte, a premissa peca por confundir planos distintos. O artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil elegeu o comparecimento espontâneo como fato jurídico que supre o vício citatório, independentemente da vontade subjetiva do comparecente.

Não se cuida, portanto, de sanação por vontade da parte, mas de sanação por imposição legal. Ademais, conforme já demonstrado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que nem mesmo a natureza de ordem pública imuniza a matéria contra a preclusão lógica fundada na boa-fé processual.

Por fim, conquanto o agravante sustente que a revelia na fase de conhecimento teria decorrido da citação viciada, razão pela qual o comparecimento espontâneo posterior não poderia suprir o vício, essa alegação, a meu ver, não encontra amparo nos fatos, pois, consoante já dito acima, a citação foi escorreita.

A revelia foi resultado de deliberada opção processual do executado, o qual, ciente da demanda, optou por não apresentar embargos monitórios. A tentativa de transmutar a própria inércia em fundamento de nulidade constitui exemplar manifestação de
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento.

Diante desse cenário, a arguição de nulidade da citação, formulada apenas na quinta manifestação do executado nos autos, aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses após o comparecimento espontâneo por advogado com poderes especiais, e mais de 10 (dez) anos após a citação efetivamente realizada, configura hipótese textual de “nulidade de algibeira”. A conduta é incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, o que acarreta a preclusão lógica da faculdade de impugnação.

Ademais, eventual vício citatório foi integralmente suprido pelo comparecimento espontâneo do executado em 17/novembro/2022, nos exatos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI

A discussão acerca da origem do débito representado por cheque prescrito, no âmbito da ação monitória, encontra marcos legais e jurisprudenciais bem definidos. Sobre esse tema, a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

O momento processualmente adequado para eventual discussão da
causa debendi
é, portanto, a oposição de embargos monitórios, nos termos da legislação processual aplicável.

Não opostos os embargos no prazo legal, a inércia do devedor converte o mandado inicial em mandado executivo e faz nascer título executivo judicial, com a decorrente imutabilidade das questões que poderiam ter sido debatidas na fase cognitiva.

No caso dos autos, o agravante, regularmente citado em 11/março/2013, deixou transcorrer
in albis
o prazo para oposição de embargos monitórios. A sentença monitória foi prolatada em 24/novembro/2014 e transitou em julgado em 15/dezembro/2014, com a formação do título executivo judicial.

Nesse panorama, o momento processualmente adequado para discussão da origem do débito, representado pelos 8 (oito) cheques que instruíram a petição inicial, foi deliberadamente desperdiçado pelo executado. A pretensão de reabrir essa discussão na fase de cumprimento de sentença, aproximadamente 10 (dez) anos após o trânsito em julgado, esbarra na imutabilidade do título executivo judicial validamente constituído.

Convém registrar, ainda, que o agravante, mesmo em sede recursal, não apresenta qualquer prova ou indício de erro, dolo, simulação ou coação na emissão das cártulas, tampouco nega a autoria das assinaturas nelas apostas.

Assim, a alegação genérica de desconhecimento da origem do débito, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não tem aptidão para afastar a presunção de regularidade que acompanha o título executivo judicial transitado em julgado.

O pedido subsidiário de reabertura do prazo para discussão da
causa debendi
é, dessa forma, juridicamente inviável e deve ser rejeitado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A condenação por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, exige a configuração inequívoca de dolo processual, caracterizado por conduta específica da parte que extrapole o exercício regular do direito de ação ou de defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a improcedência dos argumentos deduzidos, ou mesmo a fragilidade técnica das teses recursais, não configuram, por si sós, litigância de má-fé. A condenação pressupõe demonstração objetiva de conduta ardilosa, com dolo específico de obstar o curso do processo ou de alterar a verdade dos fatos. (REsp n. 2.096.177/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso em exame, o agravante articulou pretensão recursal estruturada, com invocação de dispositivos legais pertinentes, citação de precedentes jurisprudenciais e desenvolvimento argumentativo juridicamente admissível.

Outrossim, o recurso enfrenta ponto controvertido efetivo, qual seja, o alcance da sanação do vício citatório pelo comparecimento espontâneo e o regime da arguição tardia de nulidades.

Dessa forma, a circunstância de que os argumentos recursais, submetidos ao crivo desta Corte, se revelem juridicamente insuficientes ao provimento do recurso não caracteriza, por si só, conduta dolosa. O exercício do direito de recorrer, ainda que fundado em teses improcedentes, encontra-se no campo de proteção do devido processo legal e do acesso à justiça.

A rejeição integral dos fundamentos recursais é consequência natural e suficiente do julgamento do presente agravo, de modo que a imposição adicional de sanção por litigância de má-fé se revelaria desproporcional e sem amparo nos requisitos legais.

O pedido formulado pelo agravado em contrarrazões, portanto, deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ
, e mantenho integralmente a decisão recorrida.

Rejeito
, igualmente, o pedido formulado pelo agravado em contrarrazões de condenação do agravante por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026